Tribunal: TJDFT
Processo: 0718408-15.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL DO TERCEIRO PODODÁCTILO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE OU DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL. HIGIDEZ. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 86 da Lei 8.213/91 que "o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."
2. Para a concessão do auxílio-acidente, necessário atendimento dos seguintes requisitos: 1) atividade laboral; 2) lesão/doença redutora da capacidade do trabalho; 3) nexo causal.
3. No caso, o apelante sofreu acidente de trajeto do trabalho em 09/07/2014, o que lhe resultou em lesão ortopédica (amputação do 3o dedo do pé esquerdo), limitando sua capacidade laboral. Foi-lhe concedido o benefício auxílio-doença por acidente de trabalho no período de 23/07/2014 a 29/07/2014. Após a alta previdenciária, retornou às suas atividades laborais.
4. Realizada a prova judicial, a conclusão do perito foi de que a lesão decorrente do acidente de trabalho não encerra em comprometimento do exercício profissional, tampouco evidencia incapacidade de qualquer natureza no momento, para a função declarada pelo autor.
5. O laudo pericial, embora não vincule o julgador, é elaborado por profissional imparcial, fornece informações técnicas e as conclusões do profissional habilitado. No caso, não há elementos que indiquem inconsistências no laudo pericial nem provas que se contraponham às conclusões do perito.
6. Em que pese o evento danoso, a lesão ocupacional e o nexo de causalidade, não houve redução na capacidade de desempenhar o trabalho profissional. Não atendido o requisito legal previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, a r. sentença deve ser mantida.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.